Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715528-57.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: MARIA CAROLINA CALDEIRA REIS Decisão monocrática AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (LEI UNIFORME). CITAÇÃO POR EDITAL. DESÍDIA DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. 1. O prazo para propositura da ação de execução de notas promissórias é de 3 anos (Decreto no 57.663/66 - Lei Uniforme, art. 70), contados da data de vencimento. 2. De acordo com o art. 240, § 1o do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da demanda. A citação por edital, desde que válida, produz efeitos legais tal como as demais modalidades citatórias (Precedente). 3. A dificuldade na localização não pode ser atribuída à autora como desídia, quando ocorre violação da boa-fé contratual praticada pela ré que mudou de endereço sem comunicar à contratante. 4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença. 1. Ato impugnado (ID no 45705335): sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que declarou prescritos os títulos executivos com vencimento no período de setembro de 2017 a novembro de 2018 (CPC, art. 487, II). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Apelante/autora: Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda – Me. 4. Apelada/ré: Maria Carolina Caldeira Reis. 5. Ação proposta (ID no 45704989): ação de execução de título extrajudicial, tendo como causa de pedir o inadimplemento de 15 (quinze) notas promissórias vencidas no valor total de R$ 2.087,49. A autora pede a condenação da ré ao pagamento do valor devido. Data do ajuizamento: 27/8/2020. Valor da causa: R$ 3.035,47. 6. Razões de apelação (ID no 45705338): (a) não ocorreu a prescrição, porque quando da propositura da ação os títulos não estavam prescritos; (b) realizou todos os atos necessários para a citação da parte ré (c) a demora na citação não foi por sua desídia; (d) a ré foi citada por edital, o que determina a interrupção do prazo prescricional e retroage a data da propositura da ação; (e) a sentença contraria a legislação e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 7. Pedido recursal: cassação da sentença para que seja reconhecida a interrupção da prescrição e prosseguimento do feito. 8. Preparo: recolhido (ID no 45705339 e no 45705339). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 45705343): pede o não provimento do recurso. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1.012 e 1.013 do CPC. 14. Fundamento-base para a tomada de decisão: Decreto no 57.663/66 - Lei Uniforme, art. 70; CPC, art. 240, §§1o, 2o. 15. Provas juntadas na inicial: (a) atos constitutivos da empresa (ID no 45704990); (b) procuração (ID no 45704991); (c) notas promissórias (ID no 45704992); (d) planilha de cálculo (ID no 45704993). 16. A ré foi citada por edital, portanto não foi apresentada contestação (ID no 45705329). 17. Discussão: a controvérsia restringe-se em aferir o advento da prescrição ou sua interrupção decorrente da citação por edital. 18. Em 27/8/2020, a apelante ajuizou a ação de execução de 15 notas promissórias no valor de R$ 100,00 cada uma, sendo que os títulos possuem vencimento entre 15/9/2017 e 15/11/2018. A ré foi citada por edital em 27/9/2022 (ID no 45705327). 19. A curadoria especial manifestou-se pela prescrição dos títulos executivos (ID no 45705331). 20. A autora foi intimada a se manifestar a respeito de eventual prescrição, afastou a alegação e requereu o prosseguimento do feito (ID no 45705334). 21. Em 14/2/2023, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo (ID no 45705335). 22. O prazo para propositura da ação de execução de notas promissórias é de 3 anos (Decreto no 57.663/66 - Lei Uniforme, art. 70), contados da data de vencimento. 23. De acordo com o art. 240, § 1o do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da demanda. 24. O art. 240, §2o do CPC estabelece que é dever do autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da ré. Precedente: Acórdão no. 1057136, 20160510067194APC, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 220/231. 25. A apelante, mesmo não logrando êxito em localizar a ré, agiu com diligência e buscou, dentro do prazo estabelecido, dar andamento ao processo. Foram realizadas diversas diligências para viabilizar a citação pessoal da ré (ID no 45705000, no 45705319 e no 45705320). Todas as diligências restaram infrutíferas, o que demonstrou a incerteza sobre o paradeiro da devedora e determinou a sua citação ficta (ID no 45705325). 26. A dificuldade na localização não pode ser atribuída à autora quando ocorre violação da boa-fé contratual praticada pela ré que mudou de endereço sem comunicar à contratante. Precedente: Acórdão 1277911, 07344326820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. A jurisprudência do STJ orienta que a citação por edital, desde que válida, produz efeitos legais tal como as demais modalidades citatórias (AgInt nos EDcl no REsp 1696705/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020). Registro que não há qualquer irregularidade na citação ficta da ré. 28. Não há que se falar em prescrição dos títulos executivos extrajudiciais pois a ação de execução foi proposta no prazo trienal (27/8/2020 – ID no 45704988) e a demora na citação ocorreu por motivos alheios à autora. Além disso, a citação ficta é válida e possui os mesmos efeitos legais das demais modalidades citatórias. 29. A sentença deve ser cassada. 30. Informações complementares: ação proposta em 27/8/2020; valor da causa de R$ 3.035,47. Sentença proferida em 14/2/2023. Honorários fixados em 10% do valor da causa, não há impugnação específica sobre o tema. Dispositivo 31. Conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem. 32. Ante o êxito recursal, deixo de majorar os honorários advocatícios. 33. Arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO